Tribunal: TCU
Processo: 022.784/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 452023, modalidade Pregão e Uasg 460602 (Objeto: A licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos materiais e peças LEGO)

Inteiro teor:
Acórdão 2194/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na realização do Pregão Eletrônico 45/2023, do Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (SESI/DN), do tipo menor preço global, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos materiais e peças Lego. Considerando que não foram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que as falhas procedimentais apontadas pelo representante não prosperaram, uma vez que o edital apresentou justificativa técnica para a utilização de produtos específicos da Lego (Lego Education), ratificada pela autoridade competente (CPL), visando a realização da Temporada de Robótica, conforme parceria entre o SESI/DN e Lego Dinamarca, observado o disposto no art. 13, § 1o, do RCL do SESI; considerando, entretanto, que a Unidade Técnica observou falhas quanto à ausência de justificativa para a desclassificação de uma proposta, motivo pelo qual se faz necessário de cientificar a Unidade Jurisdicionada acerca da sua ocorrência, com vistas à não reincidência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (SESI/DN), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 24/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de justificativa da Comissão Permanente de Licitação para a apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta, inclusive quanto ao preço ofertado, em desacordo ao art. 5o, § 3o, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (SESI/DN) e ao representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.784/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Mariana de Castro (86645/OAB-PR), representando Pleno Distribuidora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.